Tribunal: TJES
Processo: 5006791-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006791-32.2022.8.08.0000

EBGTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EBGDO
:
ALEXANDRE CANDOTTE PEREIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios com base nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC, após provimento de recurso para acolher exceção de pré-executividade e excluir sócio do polo passivo da execução fiscal. O embargante alega existência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC, aptas a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos da própria decisão judicial, e não entre a decisão e a expectativa da parte recorrente.

A omissão ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível ao deslinde do caso, o que não se verifica no presente caso, pois todos os pontos relevantes foram analisados.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou a citar expressamente todos os dispositivos indicados, desde que explicite os fundamentos da decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não se admite a utilização dos embargos de declaração para prequestionamento de matéria quando não há vícios no julgado, sendo incabível a rediscussão do mérito da decisão.

A oposição de embargos meramente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna à decisão, e não entre esta e a expectativa da parte.

A omissão que justifica embargos ocorre apenas quando o julgador deixa de analisar questão essencial ao julgamento.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a mencionar todos os dispositivos legais indicados, bastando fundamentar sua decisão.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem ao prequestionamento de matéria quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006791-32.2022.8.08.0000

EBGTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EBGDO
:
ALEXANDRE CANDOTTE PEREIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que
conforme fundamento no Voto Condutor:

(...)

Pois bem
.
No que tange aos
honorários sucumbenciais,
não desconheço o entendimento firmado no Tema 1076, do C. STJ.

Entretanto,
em se tratando de exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados sob parâmetro da equidade,
eis que a execução terá prosseguimento em desfavor dos demais executados, não havendo modo de se apurar o proveito econômico obtido
.

(...)

Em conclusão,
com o provimento recursal, tornando
acolhida a exceção de pré-executividade e efetivada a exclusão do sócio da execução fiscal, permanecendo a tramitação da lide em relação aos demais executados,
resta
a fixação da verba honorária em desfavor do exequente tendo como critérios os estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

Pelo exposto
,
c
onheço do recurso e dou-lhe provimento
para
fixar
os honorários advocatícios à razão de R$ 700,00 (setecentos reais), na forma dos
§§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

(...)

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
d
o

embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Pela derradeira vez
,
advirto as partes de que
a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.